Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706470-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL LACERDA FERNANDES, GABRIELA CAMPOS MELO EMBARGADO: PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JOSE SEBASTIAO GOMES D E S P A C H O Em 3/3/2020, GABRIEL LACERDA FERNANDES e GABRIELA CAMPOS MELO ajuizaram ação contra JOSÉ SEBASTIÃO GOMES e PLANO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Em 9/12/2021, sobreveio sentença, julgados procedentes os pedidos iniciais, condenado o segundo réu PLANO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA a pagar aos autores “a) a quantia de R$14.166,66 (quatroze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a serem corrigidos a partir da data do desembolso e com juros de mora a partir da citação; b) a quantia de R$14.166,66 a título de multa contratual, a serem corrigidos a partir da data do distrato e com juros de mora a partir da citação; c) a quantia de R$ 1570,00 (hum mil quinhentos e setenta reais), a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação. Condeno o réu no pagamento das custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação. Julgo improcedentes os pedidos em relação à primeira ré, condenando os autores nas custas e honorários, que arbitro em 10% do valor dado à causa.” (ID34095577 – p.10). Em 8/2/2022, JOSÉ SEBASTIÃO GOMES interpôs apelação (ID3409584 – p.18). Em 7/3/2022, PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP apresentou contrarrazões, pugnando pela não “admissão” do recurso por “inovação de tese recursal, conforme disposto no art.932, inciso III do CPC” (ID34095594 – p.11). Em 8/3/2022, os autores GABRIELA CAMPOS MELO e GABRIEL LACERDA FERNANDES apresentaram contrarrazões (ID34095596) e interpuseram recurso adesivo (ID34095598). Em 1/4/2022, PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP apresentou contrarrazões ao recurso adesivo dos autores, requerendo a manutenção da sentença – ID34095606. Em 1/4/2022, JOSÉ SEBASTIÃO GOMES apresentou contrarrazões ao recurso adesivo dos autores, requerendo “seja julgado improcedente o pedido feito em sede de Apelação, para que as rés sejam condenadas solidariamente, visto que se demonstrou o afastamento da responsabilidade do recorrido de indenizar os recorrentes ou ressarcilos (sic), tendo em vista que os autores imputam à corré o ato lesivo e que há patente culpa no cumprimento dos deveres contratualmente assumidos perante o recorrido.” (ID34095608 – p.7). Diante de tais alegações e nos termos dos artigos 9 e 10, CPC, determinada intimação dos recorrentes para manifestação quanto ao alegado em contrarrazões (despacho de ID34154595). E foi contra tal despacho de ID34154595 que os autores GABRIELA CAMPOS MELO e GABRIEL LACERDA FERNANDES opuseram embargos de declaração: “Como cediço, todo e qualquer ato decisório, ainda que despacho, pode ser atacado por embargos de declaração, caso haja a ocorrência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Ocorre que, não obstante o brilhantismo de Vossa Excelência, os embargantes entendem que contém obscuridade no despacho embargado, visto não identificar expressamente a qual parte se destina. Isso porque, os embargantes, que são os autores da demanda na origem, figuram ao mesmo tempo como recorrentes e recorridos, na medida em que interpuseram recurso adesivo. De igual modo, o requerido José Sebastião também figura como recorrente e recorrido. Apenas a empresa Plano Empreendimentos Imobiliários que não figura como recorrente” (ID34403025). Recurso manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 1.022, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial ...”. De todo modo e nos termos do art. 6o, CPC (princípio da cooperação e do art. 10, CPC (princípio da não surpresa), elucida-se: - se assim quiser, o apelante JOSÉ SEBASTIÃO GOMES pode manifestar-se sobre a alegação de PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP acerca da não “admissão” da apelação com base em “inovação de tese recursal, conforme disposto no art.932, inciso III do CPC” (ID34095594 – p.11); - e se assim quiserem, os recorrentes adesivos GABRIELA CAMPOS MELO e GABRIEL LACERDA podem se manifestar quanto a de JOSÉ SEBASTIÃO GOMES em contrarrazões ao recurso adesivo dos autores. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. E nos termos dos artigos 6o e 10, CPC, intimem-se JOSÉ SEBASTIÃO GOMES, GABRIELA CAMPOS MELO e GABRIEL LACERDA quanto às alegações deduzidas em contrarrazões aos respectivos recursos por eles interpostos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora